Tribunal: TJDFT
Processo: 0717655-60.2019.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
ADMINISTRATIVO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. TRIBUNAL DE CONTAS. DECISÃO. COISA JULGADA ADMINISTRATIVA. CONTROLE. PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. FAZENDA PÚBLICA. CONDENAÇÃO. ÍNDICE DE CORREÇÃO. IPCA-E. ADI N° 4.357/DF E 4.425/DF. EFEITOS. EFICÁCIA. VINCULANTES. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO.
1. A ocorrência da denominada coisa julgada administrativa não impede que o poder judiciário faça o controle das decisões proferidas pelos Tribunais de Contas.
2. Ainda que o Tribunal de Contas do Distrito Federal decida de modo diverso, as condenações impostas ao Distrito Federal deverão ser corrigidas monetariamente, desde o vencimento da obrigação, nos termos da decisão proferida por ocasião do julgamento da ADI n° 4357 e RE 870.947/S, em razão dos efeitos e da eficácia vinculantes da declaração de inconstitucionalidade à Administração Pública.
3. Nos termos do artigo 405 do Código Civil, a data da citação é termo inicial para incidência dos juros de mora incidentes sobre os valores devidos pelo Distrito Federal.
4. Recurso conhecido e desprovido.